Tribunal: TJPA
Processo: 0001551-28.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001551-28.2017.8.14.0301

APELANTE: DICASA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.

APELADO: NELSON WILIANS & ADVOGADOS ASSOCIADOS

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DE ADVOGADO. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, ao julgar agravo interno interposto em apelação cível, manteve o reconhecimento da responsabilidade civil subjetiva de escritório de advocacia por orientação para realização de compensação tributária antes do trânsito em julgado, em afronta ao art. 170-A do CTN, com condenação ao pagamento de danos materiais e morais e devolução de honorários.

A parte embargante sustenta omissão quanto à alegada nulidade de decisão monocrática, à inexistência de jurisprudência consolidada à época dos fatos e à cláusula contratual que previa compensação antecipada por conta e risco da cliente, postulando manifestação expressa para fins de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão (i) quanto à alegada nulidade da decisão monocrática com fundamento no art. 932, IV e V, do CPC e no Regimento Interno; (ii) quanto à controvérsia jurisprudencial existente à época sobre o art. 170-A do CTN; e (iii) quanto à análise de cláusula contratual e à tese de atuação profissional como obrigação de meio.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O acórdão enfrentou expressamente a validade da decisão monocrática, assentando sua conformidade com o art. 932, IV e V, do CPC e com o Regimento Interno, inexistindo violação aos princípios da colegialidade e do juiz natural.
5. Houve apreciação fundamentada acerca da vedação à compensação tributária antes do trânsito em julgado, à luz do art. 170-A do CTN e da Súmula 212 do STJ, reconhecendo-se a falha na orientação profissional e a presença dos elementos da responsabilidade civil subjetiva.
6. A insurgência revela inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscussão do mérito, providência incompatível com a finalidade integrativa dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC.
7. Para fins de prequestionamento, considera-se que os dispositivos legais invocados foram devidamente analisados, sendo desnecessária menção expressa a todos os artigos indicados pela parte.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
1. Não configuram omissão os embargos de declaração que pretendem rediscutir matéria já expressamente apreciada no acórdão. 2. A mera finalidade de prequestionamento não impõe ao julgador a menção expressa a todos os dispositivos legais invocados, desde que a matéria tenha sido devidamente enfrentada.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022 e art. 932, IV e V; CTN, art. 170-A; Lei nº 8.906/94, art. 32; CC, art. 667.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.164.452/MG, Rel. Min. Teori Zavascki, Primeira Seção, DJe 02.09.2010; STJ, REsp 1.167.039/DF, Rel. Min. Teori Zavascki, Primeira Seção, DJe 02.09.2010; Súmula 212/STJ.

RELATÓRIO

SECRETÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001551-28.2017.8.14.0301

EMBARGANTE/AGRAVADO/APELANTE:
DICASA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

EMBARGADO: ACORDÃO SOB O ID. 30365467

AGRAVANTE/APELANTE:
NELSON WILIANS & ADVOGADOS ASSOCIADOS

RELATOR: DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES, RELATOR:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por NELSON WILIANS & ADVOGADOS ASSOCIADOS, contra Acórdão proferido por esta, Colenda 1ª Turma de Direito Privado.

Na origem, cuida-se de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por DICASA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA, em face de NELSON WILIANS & ADVOGADOS ASSOCIADOS, na qual a parte autora sustentou ter sido orientada a proceder à compensação tributária antes do trânsito em julgado das ações judiciais correspondentes, o que teria culminado em autuação fiscal, inscrição no CADIN e prejuízos financeiros relevantes, postulando, assim, a condenação do réu ao ressarcimento dos valores despendidos, bem como ao pagamento de indenização por danos morais.

O juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos, reconhecendo a responsabilidade civil subjetiva do escritório de advocacia, sob o fundamento de que teria havido falha na orientação jurídica prestada à cliente, condenando-o ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, além de determinar a devolução dos honorários advocatícios recebidos.

Interpostas apelações, sobreveio decisão monocrática que apreciou os recursos, posteriormente submetida a Agravo Interno, o qual foi julgado pelo Colegiado, mantendo-se, em essência, o entendimento quanto à caracterização de falha na prestação do serviço jurídico, com fundamento no art. 32 da Lei nº 8.906/94 e no art. 667 do Código Civil, assentando-se que a orientação para compensação tributária antes do trânsito em julgado violaria o disposto no art. 170-A do Código Tributário Nacional, bem como a diretriz consagrada na Súmula 212 do Superior Tribunal de Justiça.

Irresignado, o escritório recorrido opôs os presentes Embargos de Declaração, sustentando a ocorrência de omissões relevantes no acórdão. Afirma que não houve enfrentamento adequado da alegada nulidade do julgamento monocrático, fundada no art. 932, incisos IV e V, do Código de Processo Civil, combinado com o art. 133, inciso XI, alínea “d”, do Regimento Interno deste Tribunal.

Argumenta que tal omissão comprometeria a própria higidez do julgamento, por violação aos princípios da colegialidade e do juiz natural, notadamente porque inexistiria demonstração concreta de entendimento consolidado à época dos fatos que legitimasse a aplicação da técnica decisória monocrática.

Ademais, aduz omissão quanto ao exame da controvérsia jurídica existente, à época dos fatos, acerca da interpretação do art. 170-A do Código Tributário Nacional e do art. 66 da Lei nº 8.383/91. Sustenta que, quando da orientação prestada à cliente, inexistia entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, especialmente sob a sistemática dos recursos repetitivos (Temas 345 e 346), de modo que a matéria se encontrava imersa em debate jurisprudencial e doutrinário.

Defende que a atuação profissional do escritório se inseriu no âmbito de atividade de meio, não de resultado, tendo sido a cliente expressamente alertada quanto aos riscos inerentes à compensação antecipada, optando, por decisão própria (sponte propria), por realizar a compensação antes do trânsito em julgado. Invoca, para tanto, cláusula contratual que previa hipótese alternativa de remuneração, inclusive no caso de compensação antecipada, independentemente de homologação posterior pela Receita Federal, desde que ciente a contratante dos riscos envolvidos.

Assevera que o acórdão embargado, ao aplicar entendimento jurisprudencial consolidado apenas em momento posterior aos fatos, deixou de considerar o contexto normativo e jurisprudencial vigente à época da prestação do serviço, o que afastaria a caracterização de culpa profissional. Sustenta, ainda, que, mesmo diante de expressa previsão contratual quanto à forma de remuneração em caso de compensação antecipada, o julgado determinou a restituição dos honorários, bem como a condenação em danos materiais e morais, sem enfrentar adequadamente tais fundamentos defensivos.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração, para que sejam supridas as omissões apontadas, com a manifestação expressa sobre os dispositivos legais e as teses suscitadas, inclusive para fins de prequestionamento.

Contrarrazões sob o Id. 31222177.

É o relatório, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES, RELATOR:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deva se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento; e (III) corrigir erro material.

Trata-se, portanto, de via de integração e excepcional retratação, cujo manejo não se presta à rediscussão ampla do mérito anteriormente apreciado.

Com efeito, a embargante aponta omissões no acórdão embargado; todavia, verifico que as tese principais foram expressamente enfrentadas pelo Acórdão embargado, o qual consignou,
in verbis:

“No que se refere à alegada nulidade da decisão monocrática, importa observar que o julgamento unipessoal encontra amparo no art. 932, incisos IV e V, do Código de Processo Civil, combinado com o art. 133, XI, alínea “d”, do Regimento Interno do TJPA. A decisão agravada fundamentou-se na jurisprudência dominante, conforme autorizado pela norma regimental, e não há obrigatoriedade de submeter aos colegiados recursos que se enquadrem nas hipóteses excepcionais legais expressamente previstas. Logo, não há que se falar em nulidade por ofensa ao princípio da colegialidade ou ao juiz natural.

Quanto à alegada ausência de fundamentação, não merece prosperar. A decisão enfrentou os principais argumentos recursais de forma clara, indicando a existência de responsabilidade civil subjetiva do agravante nos termos do art.32 do Estatuto da Advocacia (Lei nº8.906/94), bem como do art.667 do Código Civil, ante falha na orientação jurídica prestada à cliente, a ela induzida a efetuar compensação tributária antes do trânsito em julgado, conduta vedada pelo art.170A do Código Tributário Nacional.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento de que é vedada a compensação tributária antes do não do trânsito em julgado da controvérsia. Vejamos:

‘TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPENSAÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO.
ART. 170-A DO CTN
. RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS 1.164.452/MG E 1 .167.039/DF. NECESSIDADE DE TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO JUDICIAL, AINDA QUE SE TRATE DE TRIBUTO DECLARADO INCONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015. II. Na origem, trata-se de Agravo de Instrumento, interposto contra decisão mediante a qual o Juízo singular, no bojo de Ação Declaratória, deferiu tutela provisória, tão somente para afastar o montante do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, indeferindo o pedido de tutela provisória de evidência, para autorizar, desde logo, a compensação do indébito tributário. O Tribunal de origem, negando provimento ao Agravo de Instrumento, manteve a decisão recorrida. III. Segundo ótica firmada pela Primeira Seção, em sede de Recurso Especial repetitivo
, ‘em se tratando de compensação de crédito objeto de controvérsia judicial, é vedada a sua realização 'antes do trânsito em julgado da respectiva decisão judicial', conforme prevê o art. 170-A do CTN" (STJ, REsp 1 .164.452/MG, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 02/09/2010).

Aplica-se a vedação à compensação, prevista no art . 170-A do CTN, ainda que o tributo indevidamente recolhido tenha a inconstitucionalidade declarada (STJ, REsp 1.167.039/DF, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 02/09/2010,
igualmente sob o rito do art . 543-C do CPC/73). IV. A razão para a vedação à compensação é a relativa incerteza que caracteriza as tutelas provisórias. O CPC/2015 consagrou, ao lado da tutela de urgência (art . 300), a figura da tutela de evidência (art. 311), admitindo a concessão de provimento antecipatório, independentemente do perigo da demora.
A possibilidade de concessão de tutela de evidência, porém, não torna definitiva a decisão, nem afasta o art. 170-A do CTN, que exige, para a compensação do indébito, o trânsito em julgado da decisão judicial
. V. Agravo interno improvido.’ (STJ - AgInt no AREsp: 1504624 SP 2019/0139380-0, Relator.: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 19/10/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/10/2020).

Outrossim, também fora destacado expressamente no Acórdão embargado, os seguintes pontos:

“De igual modo, a Súmula 212 do STJ estabelece que
“a compensação de créditos tributários não pode ser deferida em ação cautelar ou por medida liminar”,
evidenciando a rigidez da sistemática compensatória.

O agravante sustenta que a empresa, pessoa jurídica com estrutura administrativa, teria agido com autonomia, afastando sua responsabilidade. Contudo, essa tese não prevalece diante da natureza da relação advocatícia, pautada pela confiança e orientação técnica especializada. Mesmo dispondo de aparato interno, a agravada se amparou nas diretrizes do escritório, o que impunha o dever de diligência e prudência característicos da atividade advocatícia.

Ademais, consta nos autos que, mesmo após o indeferimento liminar nos mandados de segurança, o agravante continuou a fornecer materiais e orientações à cliente sobre compensação fiscal, gerando expectativa de regularidade e legalidade, que veio a ser invalidada por autuação fiscal e inscrição no CADIN. Observam-se, assim, os três elementos constitutivos da responsabilidade civil subjetiva: conduta culposa, nexo causal e dano.

Quanto à aplicação do Código de Defesa do Consumidor, o STJ é pacífico ao excluir sua incidência nas relações contratuais típicas entre advogado e cliente regidas pelo Estatuto da Advocacia, salvo em situações excepcionais de advocacia massificada, o que não se revela no caso sub judice (REsp
1482075/ SP
) — tese consolidada em jurisprudência dominante do Tribunal:

‘AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DO APELO NOBRE. CONTRATO ENTRE ADVOGADO E CLIENTE. INAPLICABILIDADE DO CDC. PRECEDENTES. ILIQUIDEZ NÃO VERIFICADA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. "A ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita leva à conclusão de seu deferimento tácito, a autorizar a interposição do recurso cabível sem o correspondente preparo". (AgRg nos EAREsp 440.971, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, DJe 17/3/2016). 2. "É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito" (AgRg nos EREsp 1 .222.355/MG, Relator Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 4/11/2015, DJe 25/11/2015). 3. O recurso especial preencheu todos os requisitos de admissibilidade, tendo havido a correta impugnação de todos os fundamentos do acórdão a quo e ser prescindível a interpretação do contrato entabulado entre as partes ou o reexame de provas.
4. Consoante a jurisprudência desta Corte Superior, o contrato firmado entre advogado e cliente não é regido pelas regras consumeristas, devendo ser aplicável a Lei n. 8.906/1994. Precedentes
. 5. O título executivo não se desnatura quando a sua liquidez pode ser encontrada mediante a realização de cálculo aritmético, mesmo quando haja complexidade neste, como verificado na hipótese dos autos. 6. Agravo interno desprovido.’ (STJ - AgInt no REsp: 1482075 SP 2014/0214530-0, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 13/06/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/06/2017)
.

A jurisprudência pátria é firme ao estabelecer que não há omissão quando a decisão recorrida enfrenta a matéria de forma direta, ainda que em sentido contrário ao interesse da parte:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE OMISSÃO QUANTO AO TÓPICO DA NÃO INCIDÊNCIA DO TEMA 839/STF NO CASO CONCRETO. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. A omissão justificadora de suprimento no julgado embargado é aquela concernente a ponto suscitado pela parte e sobre o qual o órgão julgador deveria manifestar-se por ser fundamental ao pleno desate da controvérsia
(EDcl no AgInt no AREsp 1.694 .301/PE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, DJe 03/03/2021).
2. De fato, "a omissão que autoriza a oposição de embargos de declaração remete à falta de enfrentamento de determinado ponto considerado relevante para o correto deslinde da controvérsia, e não se confunde, contudo, com o resultado adverso aos interesses da parte
" (EDcl no AgInt no RMS 62 .689/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Segunda Turma, DJe 15/12/2021). 3. Evidentemente, "os aclaratórios não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado" (EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 1 .818.294/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, Terceira Turma, DJe 15/12/2021). 4. Embargos de declaração rejeitados.” (STJ - EDcl no MS: 17963 DF 2011/0305329-4, Relator.: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 08/03/2023, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 14/03/2023).

Quanto ao pedido de prequestionamento, cumpre observar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a simples oposição de embargos com essa finalidade não obriga o Tribunal a mencionar expressamente todos os dispositivos legais indicados, bastando que a matéria tenha sido discutida no acórdão, senão vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. ÔNUS DA PROVA. CERCEAMENTO DE DIREITO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO FICTO. EXISTÊNCIA. 1. As instâncias ordinárias, ao julgar antecipadamente a lide, sem expedição de despacho saneador que oportunizasse às partes indicarem a provas que pretendiam produzir e, mesmo assim, resolver o mérito com fundamento na regra do ônus da prova, cercearam o direito de defesa da parte.
2. Segundo o entendimento desta Corte de Justiça, para que seja reconhecido o prequestionamento ficto de que trata o art. 1 .025 do CPC/2015, na via do especial, impõe-se a indicação e o reconhecimento pelo STJ de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 especificamente quanto à questão que se pretende ver analisada, circunstância observada na hipótese. 3 . Agravo interno desprovido.”
(STJ - AgInt no AREsp: 2474230 PE 2023/0365827-0, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 20/05/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/05/2024).

Não havendo omissão, contradição ou obscuridade, é inviável a integração do acórdão, tampouco o deferimento de efeitos infringentes, pois não há erro material a ser corrigido e a argumentação deduzida não possui aptidão para alterar o resultado do julgamento.

A jurisprudência desta Corte de Justiça corrobora esse entendimento,
in verbis
:

“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. LIDES INDIVIDUAIS MULTITUDINÁRIAS. PRELIMINAR DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. MOTIVAÇÃO EXTENSA E SUFICIENTE. MÉRITO: ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO DE FATO. INOCORRÊNCIA. INOVAÇÃO EM SEDE RECURSAL. AUSÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO NCPC. TESE DE OFENSA À CR/88 POR AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO ESPECÍFICA .... Ver ementa completa INEXISTÊNCIA. MERO INCONFORMISMO EM RELAÇÃO AO CONTEÚDO DECISÓRIO. CLARO INTUITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO MERAMENTE PROTELATÓRIOS. MULTA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNÂNIME.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso
. 2. A omissão que autoriza a interposição dos aclaratórios é a falta de enfrentamento de tese imprescindível ao deslinde da controvérsia, e não a sua apreciação em desacordo com o entendimento defendido por uma das partes. 3. É anômalo o us”(TJ-PA 00045691420138140005, Relator.: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Data de Julgamento: 22/08/2022, 1ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 29/08/2022).

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração opostos, por ausência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Consigno, para fins de prequestionamento, que a presente decisão abrange e considera como devidamente analisados os dispositivos legais e constitucionais invocados pela parte embargante, nos termos da fundamentação.

Assim é meu voto.

Belém, 24/03/2026